Tribunal: TJSP
Processo: 2125916-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de ausência de periculum in mora.
Ação proposta após o decurso de mais de dez anos de vigência dos dispositivos legais impugnados, o que evidencia a falta de urgência na concessão do pleito liminar.
Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da norma que afasta a alegação de perigo

Ementa:

Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de ausência de periculum in mora.
Ação proposta após o decurso de mais de dez anos de vigência dos dispositivos legais impugnados, o que evidencia a falta de urgência na concessão do pleito liminar.
Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da norma que afasta a alegação de perigo na demora, conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2125916-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANABI e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TANABI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. MÁRCIO
BÁRTOLI. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ADEMIR BENEDITO (COM
DECLARAÇÃO), PINHEIRO FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER DE
AQUINO, MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI, vencedor, ADEMIR BENEDITO, vencido, PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Interno
no
2125916-15.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Procurador-Geral de Justiça
Agravado: Prefeito e Presidente da Câmara
Municipal de Tanabi
42.686
Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de ausência
de periculum in mora.
Ação proposta após o decurso de mais de dez anos de vigência
dos dispositivos legais impugnados, o que evidencia a falta de
urgência na concessão do pleito liminar.
Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da norma
que afasta a alegação de perigo na demora, conforme a
jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo interno interposto, nos autos
de Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra decisão de relatoria
do E. Des. Péricles Piza que indeferiu o pedido liminar formulado.
Adota-se o relatório do voto do Relator deste agravo interno, E.
Des. Ademir Benedito.
2. A decisão agravada está assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça,
com pedido liminar, pretendendo a imediata suspensão da eficácia
das Leis no 1.743, de 30 de abril de 2002, no 1.798, de 26 de maio
de 2003 e no 1.869, de 16 de novembro de 2004, bem como a
expressão “e inativos” constante do art. 1o, caput, da Lei no 2.302,
de 26 de fevereiro de 2010, e a alteração dada pela Lei no 2.979, de
28 de maio de 2019; e, por arrastamento, das Leis no 2.493, de 23
de maio de 2013, no 2.577, de 20 de maio de 2014, no 2.669, de 27
de maio de 2015, no 2.773, de 09 de junho de 2016, no 2.842, de 18
de maio de 2017, no 2.895, de 24 de janeiro de 2018, no 2.978, de
28 de maio de 2019, as quais “atualizaram o valor do prêmio por
assiduidade do Município de Tanabi” e do Decreto no 1.224, de 2 de
maio de 2002, da mesma localidade, e, ao final, a declaração de
sua inconstitucionalidade.
Sustenta o autor, em apertada síntese, que o
ato impugnado contém máculas de ordem formal e material.
Com
efeito,
argumenta-se
que
as
leis
guerreadas ao criar o prêmio por assiduidade aos servidores
públicos daquela municipalidade e constantemente atualizar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor, estariam violando os princípios da moralidade, do interesse
público, da finalidade, bem como da razoabilidade e
proporcionalidade, porquanto outorga vantagem pecuniária a
servidor público, que não teria qualquer causa jurídica hígida.
Ademais, alega que a instituição de auxílio-
alimentação
aos
servidores
inativos
é
materialmente
inconstitucional, uma vez que tal benefício tem natureza
indenizatória, destinada ao servidor apenas durante o exercício de
seu cargo, conforme dispõe a Súmula 680 do Colendo Supremo
Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 55 deste Pretório Excelso.
Diante disso aduz estarem as leis em comento
em descompasso com os artigos 111, 128 e 144, da Constituição
Bandeirante.
No ponto fulcral direcionado ao pleito cautelar,
aduz estarem presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do
“periculum in mora”, por entender ser patente a violação à
Constituição Estadual.
Indefiro o pedido liminar.
A concessão de medida liminar em ação direta
de inconstitucionalidade somente é possível quando presentes o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fumus boni iuris, entendido como o receio de que a demora do
julgamento acarrete dano grave ou de difícil reparação.
Entretanto, a despeito das ponderações e dos
argumentos alinhados, observa-se não estarem presentes os
requisitos para o deferimento da liminar requerida ante o exame
sumário da inicial e dos documentos que a instruem.
Sem adentrar ao mérito acerca das normas
impugnadas instituírem vantagens pecuniárias que atentem ou não
efetivamente o interesse público e às exigências do serviço, não se
identifica, em especial, o periculum in mora invocado na exordial.
Isso porque as normas atacadas foram
promulgadas em 30 de abril de 2002 e 26 de fevereiro de 2010, de
forma que não restou devidamente demonstrado que, nesse
momento, a Municipalidade de Tanabi sofrerá prejuízos diretos com
a manutenção em vigor de referidas leis. Frise-se que, não obstante
as normas estejam em constante atualização, conforme bem
delineado na inicial, a instituição de seus benefícios remonta aos
mencionados anos, de modo que, nesta etapa cognitiva, ao menos
sob uma análise perfunctória, não se mostram presentes os
requisitos necessários ao deferimento da liminar. (...)” (fls. 164/166

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos principais).
1. Por este voto, ousa-se
divergir da posição exposta pelo E. Relator,
por se entender ausente o perigo na
demora, um dos requisitos autorizadores da
liminar pretendida.
A verossimilhança das alegações da inicial
caracterizaria, tão somente, o fumus boni juris, o qual não se
desdobra, automaticamente, no periculum in mora, requisito
também imprescindível para a concessão das medidas
cautelares.
Nesse
sentido,
destacou-se
na
decisão
agravada que “as normas atacadas foram promulgadas em 30
de abril de 2002 e 26 de fevereiro de 2010, de forma que não
restou devidamente demonstrado que, nesse momento, a
Municipalidade de Tanabi sofrerá prejuízos diretos com a
manutenção em vigor de referidas leis. Frise-se que, não obstante
as normas estejam em constante atualização, conforme bem
delineado na inicial, a instituição de seus benefícios remonta aos
mencionados anos, de modo que, nesta etapa cognitiva, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob uma análise perfunctória, não se mostram presentes os
requisitos necessários ao deferimento da liminar.” (grifamos).
A ação direta de inconstitucionalidade foi
proposta em 4 de junho de 2020, ou seja, mais de 18 anos após a
edição de uma das normas atacadas e mais de 10 anos após a
promulgação da outra. Logo, o transcurso de lapso tão considerável
de tempo para a propositura da ação corrobora a tese de
inexistência da urgência aduzida.
Reitera-se: até a propositura da ação direta,
as leis impugnadas já estavam em vigor e produzindo efeitos
há mais de 10 anos, o que afasta, conforme exposto na decisão
agravada, a urgência aduzida.
1. Em
hipóteses
absolutamente assemelhadas, assim decidiu
este Órgão Especial: “Agravo regimental
contra decisão que indeferiu medida liminar.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Não se
verifica inequívoca plausibilidade do pedido
de reforma. Ação Direta proposta após mais
de um ano de vigência do dispositivo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado evidencia a falta de periculum in
mora. Precedentes de decisões proferidas
no STF e no Órgão Especial do TJSP.
Agravo improvido.”1
E ainda: “I. Agravo regimental. Indeferimento
de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o
fundamento de ausência de periculum in mora. II. Ação proposta
após quase um ano de vigência do dispositivo legal
impugnado que evidencia a falta de periculum. III. Alegação de
possibilidade de geração de 'infundadas expectativas de direitos'.
Expectativas, todavia, que decorrem da inércia na propositura da
ação, que se deu um ano após a publicação da lei, após onze
meses de vigência da norma, período em que produziu regulares
efeitos. IV. Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da
norma que afasta a alegação de urgência, conforme a
jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal
Federal. V.Agravo desprovido.”2.
Sendo assim, mantém-se a decisão agravada.
1 TJSP; Agravo Regimental 0191655-13.2013.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
11/12/2013; Data de Registro: 13/12/2013.
2 TJSP; Agravo Regimental 2252720-33.2017.8.26.0000/50000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Ante o exposto, por este voto, nega-se
provimento ao agravo interno.
Márcio Bartoli
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51542
Agravo Interno Cível no 2125916-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravados: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANABI e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento diverso dos demais
e. Desembargadores deste C. Órgão Julgador, entendo que o
recurso merece provimento.
Trata-se de agravo interno tirado contra
decisão que indeferiu pedido de liminar, interposto nos
autos de ação direta de inconstitucionalidade, deixando de
suspender a eficácia dos preceitos impugnados.
Entende o d. Procurador Geral de Justiça
estarem demonstrados o “fumus boni iuris” e o “periculum
in
mora”,
requisitos
necessários
ao
deferimento
do
pretendido efeito suspensivo, pois apesar de se tratarem
de normas promulgadas em 2002, elas se refletem no
dispêndio financeiro mensal do Município com pagamentos
flagrantemente inconstitucionais, que não se revertem ao
Interesse Público.
A decisão do d. Relator Péricles Piza contém
o seguinte teor (fls. 164/167):
“Vistos.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de
Justiça,
com pedido
liminar,
pretendendo
a imediata
suspensão da eficácia das Leis no 1.743, de 30 de abril de
2002, no 1.798, de 26 de maio de 2003 e no 1.869, de 16 de
novembro de 2004, bem como a expressão “e inativos”
constante do art. 1o, caput, da Lei no 2.302, de 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fevereiro de 2010, e a alteração dada pela Lei no 2.979,
de 28 de maio de 2019; e, por arrastamento, das Leis no
2.493, de 23 de maio de 2013, no 2.577, de 20 de maio de
2014, no 2.669, de 27 de maio de 2015, no 2.773, de 09 de
junho de 2016, no 2.842, de 18 de maio de 2017, no 2.895,
de 24 de janeiro de 2018, no 2.978, de 28 de maio de 2019,
as quais “atualizaram o valor do prêmio por assiduidade do
Município de Tanabi” e do Decreto no 1.224, de 2 de maio
de 2002, da mesma localidade, e, ao final, a declaração de
sua inconstitucionalidade.
Sustenta o autor, em apertada síntese, que o
ato impugnado contém máculas de ordem formal e material.
Com efeito, argumenta-se que as leis guerreadas ao criar o prêmio por assiduidade aos servidores públicos daquela municipalidade e
constantemente atualizar seu valor, estariam violando os
princípios
da
moralidade,
do
interesse
público,
da
finalidade, bem como da razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto outorga vantagem pecuniária a servidor público,
que não teria qualquer causa jurídica hígida.
Ademais, alega que a instituição de auxílio-
alimentação
aos
servidores
inativos
é
materialmente
inconstitucional, uma vez que tal benefício tem natureza
indenizatória, destinada ao servidor apenas durante o
exercício de seu cargo, conforme dispõe a Súmula 680 do
Colendo Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 55
deste Pretório Excelso.
Diante disso aduz estarem as leis em comento
em descompasso com os artigos 111, 128 e 144, da
Constituição Bandeirante.
No ponto fulcral direcionado ao pleito
cautelar, aduz estarem presentes os requisitos do “fumus
boni iuris” e do “periculum in mora”, por entender ser
patente a violação à Constituição Estadual.
Indefiro o pedido liminar.
A concessão de medida liminar em ação direta
de
inconstitucionalidade
somente
é
possível
quando
presentes o fumus boni iuris, entendido como o receio de
que a demora do julgamento acarrete dano grave ou de
difícil reparação.
Entretanto, a despeito das ponderações e dos
argumentos alinhados, observa-se não estarem presentes os
requisitos para o deferimento da liminar requerida ante o
exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem adentrar ao mérito acerca das normas
impugnadas instituírem vantagens pecuniárias que atentem
ou não efetivamente o interesse público e às exigências do
serviço, não se identifica, em especial, o periculum in
mora invocado na exordial.
Isso
porque
as
normas
atacadas
foram
promulgadas em 30 de abril de 2002 e 26 de fevereiro de
2010, de forma que não restou devidamente demonstrado que,
nesse
momento,
a
Municipalidade
de
Tanabi
sofrerá
prejuízos diretos com a manutenção em vigor de referidas
leis. Frise-se que, não obstante as normas estejam em
constante atualização, conforme bem delineado na inicial,
a instituição de seus benefícios remonta aos mencionados
anos, de modo que, nesta etapa cognitiva, ao menos sob uma
análise
perfunctória,
não
se
mostram
presentes
os
requisitos necessários ao deferimento da liminar.
(...)”
O efeito suspensivo ou a tutela recursal
antecipada concedidos ou negados pelo Juiz Relator decorre
de decisão de vida curta e provisória, ou seja, até o
pronunciamento do órgão colegiado que julgará a ação,
incompatível com a possibilidade de alongamento da análise
da questão incidental decidida em caráter excepcional.
E,
respeitado
entendimento
do
e.
Des.
Péricles Piza, anterior relator desta ação, numa análise
perfunctória, entendo que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuri e do periculum in mora.
Isso porque, a despeito dos normativos
impugnados datarem de 2002 e 2010, possuem eles efeitos
permanentes
e
mensais
impactantes
nas
finanças
do
Município de Tanabi, principalmente neste momento em que a
população se vê às voltas com uma pandemia que provocou
prejuízos financeiros de grande monta não só para a
população, como também para o erário público, que teve que
destinar muito de seu orçamento para a saúde, combate e
prevenção à disseminação da COVID-19.
Aliás de antemão se vê a flagrante ilegalidade da instituição
do benefício de auxílio-
alimentação a inativos vai contra o disposto na Súmula 680
do C. Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula
Vinculante 55 do Pretório Excelso, bem como afronta aos
princípios da moralidade e da razoabilidade com a
instituição do benefício de assiduidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais razões dou provimento ao recurso,
para deferir a liminar requerida e suspender a eficácia
dos normativos impugnados até final decisão da ação.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
1310CF4B
10
13
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
131DA220
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125916-15.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.